Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prejudicialidade externa pode implicar na suspensão do processo, vez que pode se tornar imprescindível aguardar-se a solução de determinada causa para, então, prosseguir-se no julgamento de outra.
2. No caso dos autos, apesar do ajuizamento de ação anulatória da sentença exequenda, a petição inicial fora indeferida e os recursos foram inadmitidos, afastando a alegada prejudicialidade.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.